Tribunal: TJMT
Processo: 23673-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604585-5 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80236733620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80236733620198110001
Requerente: CAIO CEZAR COSTA ALVES
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CAIO CEZAR COSTA ALVES
Conta Judicial 3200110929592
Valor: R$ 7.178,60 (sete mil e cento e setenta e oito reais e sessenta centavos)
Autorizado: LUCAS PINHEIRO CIRIACO
CPF/CNPJ: 028.125.631-41
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta LUCAS PINHEIRO CIRIACO
CPF/CNPJ Titular Conta 028.125.631-41
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos
0001 11884393 Conta Corrente
S/A
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=989725030 1/1